Tribunal: TJES
Processo: 5001102-67.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001102-67.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: CARINI SOARES COSSI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SUPOSTA COBRANÇA EXCESSIVA DE JUROS.
BIS IN IDEM
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer proposta por consumidora, declarou abusivas as cobranças de Registro de Contrato e de Tarifa de Avaliação do Bem, condenou o banco à restituição em dobro dos valores cobrados a esses títulos, determinou o ressarcimento de R$ 10.997,86 por suposta cobrança excessiva de juros e impôs o pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustentou, preliminarmente, indícios de advocacia predatória e requereu expedição de mandado de constatação; no mérito, defendeu a validade das tarifas, a inexistência de divergência entre a taxa contratada e a aplicada, a ocorrência de
bis in idem
na condenação e a improcedência dos pedidos. A apelada requereu o não conhecimento ou o desprovimento do recurso e a condenação do banco por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se os indícios apontados de advocacia predatória autorizam a expedição de mandado de constatação após a sentença de mérito; (II) estabelecer se são abusivas as cobranças das tarifas de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária; (III) determinar se subsiste a condenação de R$ 10.997,86 a título de cobrança excessiva de juros; e (IV) verificar se o recurso caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A prática de atos processuais pela apelada, por patrono regularmente habilitado, com apresentação de réplica, manifestação em saneamento cooperativo, pedido de julgamento antecipado e contrarrazões, demonstra conhecimento da demanda e interesse em seu prosseguimento.

A reiteração de demandas semelhantes, a distância entre o domicílio da parte e o escritório do advogado original e a padronização de peças processuais não configuram, por si sós, advocacia predatória nem autorizam a extinção do processo ou a imposição de diligências extraordinárias sem elementos concretos de abuso ou má-fé.

A eventual irregularidade na captação de clientela pelo patrono anterior constitui matéria disciplinar de competência da Ordem dos Advogados do Brasil e não interfere na validade dos atos processuais regularmente praticados.

O Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, como regra, a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva aferida no caso concreto.

O registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN decorre de exigência legal para constituição válida da garantia sobre veículo automotor, de modo que a respectiva despesa não constitui custo administrativo interno da instituição financeira indevidamente transferido ao consumidor.

A inexistência de prova da não realização do registro do contrato impede o reconhecimento da abusividade da tarifa correspondente, sobretudo diante da juntada dos documentos contratuais relativos à cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária.

A Tarifa de Avaliação do Bem encontra amparo no art. 5º, VI, da Resolução CMN n. 3.919/2010, que autoriza a cobrança pela avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia.

A liberação de crédito para financiamento de veículo usado ou seminovo dado em garantia fiduciária evidencia a necessidade operacional de prévia avaliação do bem, indispensável à definição da suficiência da garantia e das condições da operação.

O valor de R$ 10.997,86 não corresponde ao suposto excesso de juros, mas ao dobro da soma das tarifas indicadas na petição inicial, composta por seguros, tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa de avaliação do bem.

A condenação autônoma ao pagamento em dobro das tarifas de Registro de Contrato e de Avaliação do Bem, somada à condenação de R$ 10.997,86, configura
bis in idem
, pois essas parcelas já integram o referido montante.

A taxa nominal contratada de 1,81% ao mês situa-se abaixo do parâmetro de abusividade indicado com base na taxa média de mercado acrescida de 50%, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça citado no voto.

A diferença apontada no laudo unilateral decorre de confusão metodológica entre taxa nominal de juros e Custo Efetivo Total, pois este compreende a taxa nominal acrescida de tributos, tarifas, seguros e demais encargos da operação.

O laudo unilateral apresentado pela parte autora, elaborado sem contraditório e sem avaliação técnica imparcial, não comprova divergência entre a taxa nominal pactuada e a taxa efetivamente aplicada no desenvolvimento das prestações.

O recurso de apelação veicula teses jurídicas legítimas, pertinentes e tecnicamente fundamentadas, o que afasta a configuração de litigância de má-fé.

A improcedência integral dos pedidos impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A reiteração de demandas semelhantes e a padronização de peças processuais não autorizam, sem elementos concretos de abuso ou má-fé, a expedição de mandado de constatação após sentença de mérito. 2. A tarifa de Registro de Contrato é válida quando vinculada ao registro da alienação fiduciária de veículo, salvo prova de não prestação do serviço ou onerosidade excessiva. 3. A Tarifa de Avaliação do Bem é válida quando relacionada à avaliação de veículo usado ou seminovo dado em garantia fiduciária e amparada por norma do Conselho Monetário Nacional. 4. A condenação por suposto excesso de juros não subsiste quando o valor indicado corresponde ao dobro de tarifas contratuais e gera
bis in idem
com outro capítulo condenatório. 5. A diferença entre taxa nominal de juros e Custo Efetivo Total não comprova, por si só, cobrança de juros diversa da contratada. 6. O exercício regular do direito de recorrer, mediante teses jurídicas pertinentes, não caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II, III e VII, 81, 85, §§ 2º e 11, 86, 98, § 3º, 300 e 408; CDC, arts. 39, V, 42 e 54-B, I; CC, arts. 406 e 1.361, § 1º; Resolução CMN n. 3.517/2007; Resolução CMN n. 3.919/2010, art. 5º, VI; Resolução CONTRAN n. 689/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018, Tema 958; STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22-10-2008, DJe 10-03-2009; STJ, Temas 99 e 112; TJES, ApCiv n. 5001282-50.2024.8.08.0033, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 27-04-2026; TJES, AI n. 5013213-18.2025.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 27-03-2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001102-67.2021.8.08.0056.

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S. A.

APELADA: CARINI SOARES COSSI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

1. — QUESTÃO PRELIMINAR: INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA E PEDIDO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO.

O apelante sustenta, como questão prévia ao exame do mérito, a existência de indícios de atuação processual predatória ou massiva, apontando a semelhança estrutural das petições iniciais ajuizadas em inúmeras comarcas pelo patrono original da apelada, com endereço profissional em Atibaia/SP, distante do domicílio da parte em Santa Teresa/ES, o laudo pericial unilateral genérico e a padronização do conteúdo da peça vestibular. Com base nesses elementos, requer a expedição de mandado de constatação e, uma vez confirmada conduta irregular, a extinção do feito com condenação por litigância de má-fé.

A tese não comporta acolhimento nesta sede. A ação tramitou regularmente por quase 4 (quatro) anos, com habilitação superveniente de novo patrono, Adv. Breno Martelete Bernardone, OAB/ES 30.879, regularmente deferida e ratificada mediante instrumento de procuração específico. A apelada, por seu atual advogado, apresentou réplica, manifestou-se na fase de saneamento cooperativo, pugnou expressamente pelo julgamento antecipado do mérito e interpôs contrarrazões ao recurso de apelação. Esse conjunto de atos processuais praticados de forma tempestiva e coerente ao longo de toda a instrução demonstra, de forma suficiente, que a apelada tem efetivo conhecimento da demanda e inequívoco interesse em seu prosseguimento.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “A ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB constitui mera irregularidade administrativa e não compromete a capacidade postulatória nem a validade dos atos processuais [...]. A propositura de múltiplas ações fundadas em contratos distintos não configura advocacia predatória nem autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito [...]” (ApCiv 5001282-50.2024.8.08.0033, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Data 27-04-2026), e que “A reiteração de demandas similares não constitui por si só causa ensejadora de litigância predatória [...]. A imposição de diligências extraordinárias e a comunicação a órgãos de fiscalização profissional pressupõem a indicação de elementos concretos de abuso do direito de ação ou má-fé [...]”. (AI 5013213-18.2025.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Data 27-03-2026)

Descabe, assim, a expedição de mandado de constatação após sentença definitiva de mérito, providência que, além de carecer de utilidade processual, conflita com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. As questões pertinentes à eventual irregularidade na captação de clientela pelo patrono anterior constituem matéria disciplinar de competência da Ordem dos Advogados do Brasil, não interferindo na validade dos atos processuais regularmente praticados
.
Rejeita-se a preliminar.

2 — MÉRITO.

2.1. — ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM.

A sentença recorrida declarou abusivas as cobranças a título de Registro de Contrato (R$ 350,84) e de Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 250,00), fundando-se na premissa de ausência de especificação clara acerca da efetiva prestação dos serviços correspondentes ao consumidor. Invocou, para tanto, o art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor e o julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.578.553/SP, representativo do Tema 958 do sistema de recursos repetitivos. O exame da adequação dessa conclusão ao ordenamento jurídico aplic
ável e ao acervo probatório constante dos autos evidencia, no entanto, a necessidade de
reforma
da sentença em ambos os capítulos.

No que concerne ao Registro de Contrato, importa, desde logo, delimitar com precisão o conteúdo da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958. O acórdão paradigmático proferido no REsp 1.578.553/SP, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sa
nseverino e julgado pela Segunda Seção em 28-
11-
2018, consagrou, em sua tese 2.3, a
validade
da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com o registro do contrato, ressalvando apenas as hipóteses de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado (subtese 2.3.1) e de onerosidade excessiva aferida no caso concreto (subtese 2.3.2). A estrutura normativa dessa tese, portanto, elege a validade como a
regra geral
e a não prestação do serv
iço como a exceção que pode afastá-la, não o contrário. Incumbe, assim, à parte que pretende afastar a validade comprovar que o serviço correspondente não foi efetivamente prestado.

O registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN constitui serviço de prestação juridicamente obrigatória, cuja realização decorre diretamente de imperativo legal, não de mera opção das partes contratantes. Nesse sentido, o art. 1.361, § 1.º, do Código Civil dispõe que a constituição da propriedade fiduciária depende do registro do instrumento nos moldes estabelecidos pela lei especial, ao passo que a Resolução n. 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito determina expressamente que o gravame de alienação fiduciária sobre veículos automotores deve constar do Certificado de Registro de Veículo — CRV. Sem o registro da alienação fiduciária no DETRAN, a garantia real que ampara o financiamento não se constitui validamente. A despesa correspondente ao registro não representa, portanto, custo administrativo interno da instituição financeira transferido ao consumidor, mas ônus tributário e cartorial indissociável da natureza jurídica do negócio entabulado pelas próprias partes.

A sentença, ao concluir pela abusividade desta tarifa com fundamento em genérica ausência de “especificação clara acerca da efetiva prestação de serviços”, não identificou qualquer elemento concreto dos autos que demonstrasse a não realização do registro junto ao órgão de trânsito. Ao contrário, a existência de Cédula de Crédito Bancário formalizada com cláusula de alienação fiduciária, cujos documentos contratuais foram integralmente juntados pelo banco nos
ids
18212578 a 18212590, cria presunção
iuris tantum
de que o registro foi efetivamente providenciado, até porque sua ausência implicaria nulidade da garantia e inadimplemento de obrigação legal pelo próprio credor. Essa presunção não foi afastada por nenhuma prova produzida pela apelada. O raciocínio adotado pela sentença, na prática, inverteu o ônus probatório previsto na própria tese do STJ. A declaração de abusividade do Registro de Contrato, portanto, contraria frontalmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deve se
r
afastada
.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, idêntico raciocínio se impõe com ainda maiores razões fáticas. O bem objeto da garantia, um veículo Chevrolet Prisma Branca, fabricado em 2018, é bem usado ou seminovo, com mais de 2 (dois) anos de uso à data da contratação. O financiamento de bem usado dado em garantia fiduciária pressupõe, por lógica operacional inafastável, a prévia avaliação do valor de mercado do bem, indispensável para que a instituição financeira possa definir o percentual de financiamento sobre o valor do bem, a suficiência da garantia e as condições de aceitação do veículo como garantia real. A liberação do crédito, por si só, é evidência de que a avaliação foi realizada: nenhuma instituição financeira regulada pelo Banco Central do Brasil aprovaria operação de crédito com garantia real sem prévia aferição do valor do bem garantidor.

O banco declarou expressamente na contestação que o serviço foi efetivamente prestado e que o veículo se encontrava livre de restrições financeiras quando da contratação, e o valor cobrado de R$ 250,00 é plenamente compatível com as tabelas de tarifas praticadas por outras instituições financeiras. A sentença, ao ignorar esses elementos e fundar a declaração de abusividade em fundamento genérico, incorreu em
error in judicando
que impõe a reforma também deste capítulo. Registre-se que a Tarifa de Avaliação encontra amparo normativo expresso no art. 5.º, inciso VI, da Resolução
Conselho Monetário Nacional (
CMN
)
n. 3.919/2010, que autoriza a cobrança de tarifa pela “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia.”

2
.2. — INSUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO DE R$ 10.997,86 A TÍTULO DE “COBRANÇA EXCESSIVA DE JUROS” — EQUÍVOCO FÁTICO E
BIS IN IDEM.

O segundo e mais relevante capítulo da sentença condena o apelante a ressarcir a apelada no valor de R$ 10.997,86, descrito no dispositivo como correspondente à “cobrança excessiva de juros.” A análise cuidadosa dos documentos constantes dos autos revela, contudo, que essa conclusão repousa sobre equívoco fático de expressiva gravidade.

O equívoco se manifesta com clareza à luz dos próprios documentos elaborados pela apelada. A petição inicial (
id
18211897) formulou dois pedidos de ressarcimento distintos, separados em alíneas autônomas: na alínea “d”, requereu o ressarcimento em dobro de R$ 22.416,96, explicitamente descrito como o dobro do valor cobrado a maior a título de excesso de juros; na alínea “e”, requereu o ressarcimento de R$ 10.997,86, expressamente identificado como correspondente ao
dobro das tarifas cobradas
nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. A soma dessas duas parcelas — R$ 22.416,96 mais R$ 10.997,86 — perfaz exatamente R$ 33.414,82, valor que corresponde rigorosamente ao valor da causa atribuído pela própria autora. Esses dados são tecnicamente conclusivos: na versão da própria apelada, R$ 10.997,86 era o dobro das tarifas, não o excesso de juros.

A confirmação aritmética desse equívoco é irrefutável. Somados os valores de todas as tarifas cobradas no contrato — Seguros (R$ 4.109,09), Tarifa de Cadastro (R$ 789,00), Registro de Contrato (R$ 350,84) e Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 250,00) —, obtém-se o subtotal de R$ 5.498,93, cujo dobro é exatamente
R$ 10.997,86
. Por outro lado, o laudo pericial unilateral da apelada (
id
18211924) apontava diferença de aproximadamente R$ 11.208,48 como valor do suposto excesso de juros, quantia diversa de R$ 10.997,86. A sentença, ao adotar este valor como representativo de “cobrança excessiva de juros”, confundiu dois pleitos inconfundíveis e adotou como base de cálculo um valor que não é oriundo do laudo, mas do quadro de tarifas da própria petição inicial.

As consequências desse equívoco são graves e cumulativas. Primeiramente, a sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 10.997,86 como “excesso de juros” sem que houvesse prova técnica judicial com esse valor específico. Em segundo lugar, ao condenar separadamente ao “dobro” das tarifas de avaliação e registro, a sentença gerou
bis in idem
: essas tarifas já integram o montante de R$ 10.997,86 — Tarifa de Avaliação: R$ 250,00 × 2 = R$ 500,00; Registro de Contrato: R$ 350,84 × 2 = R$ 701,68 —, tendo sido objeto de dupla condenação. Em terceiro lugar, o valor de R$ 10.997,86 inclui o dobro de tarifas não declaradas abusivas pela própria sentença: o dobro dos Seguros representa R$ 8.218,18 e o dobro da Tarifa de Cadastro representa R$ 1.578,00, perfazendo juntos R$ 9.796,18, parcela majoritária do total condenado, derivada de encargos que a sentença reputou legítimos.

No plano jurídico, a condenação por suposto excesso de juros remuneratórios carece igualmente de sustentação. A taxa de juros nominais contratada
(
1,81% a.m.
)
é expressamente prevista no instrumento contratual. O apelante demonstrou, com fundamento em dados públicos do Banco Central do Brasil, que a taxa média de mercado vigente na data da contratação era de 1,46% a.m., e que a taxa máxima tolerável pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, correspondente à taxa média acrescida de
50% (
cinquenta por cento
)
, nos termos do REsp 1.061.530/RS
(relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22-10-2008, DJe de 10-3-2009)
, seria de 2,19% a.m. A taxa efetivamente contratada de
1,81% a.m.
situa-se, portanto, abaixo do parâmetro de abusividade fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A suposta divergência identificada no laudo pericial unilateral decorre da confusão metodológica entre taxa nominal de juros e Custo Efetivo Total — CET. São conceitos distintos por definição legal: enquanto a taxa nominal representa o percentual puro de remuneração do capital emprestado, o CET, por força da Resolução CMN n. 3.517/2007 e do art. 54-B, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, compreende a taxa nominal acrescida de todos os outros encargos da operação, incluindo tributos, tarifas, seguros e despesas de terceiros. A diferença entre os dois índices não representa cobrança de taxa diversa da contratada, mas sim a correta composição do custo total da operação de crédito. Nenhuma prova judicial foi produzida para demonstrar que a taxa efetivamente aplicada no desenvolvimento das prestações divergiu da taxa nominal pactuada; o laudo unilateral da apelada, elaborado sem contraditório e com metodologia não submetida a avaliação técnica imparcial, é insuficiente para demonstrar a alegada ilegalidade, nos termos do art. 408 do C
PC
.
A condenação de R$ 10.997,86 deve ser integralmente excluída.

2.3. — LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO: REJEIÇÃO.

As contrarrazões requerem a aplicação de multa por litigância de má-fé ao apelante, com fundamento no art. 80, incisos II, III e VII, do C
PC
. O pedido não comporta acolhimento. O recurso de apelação interposto pelo banco sustenta teses jurídicas legítimas, tecnicamente fundamentadas e pertinentes à solução da controvérsia: a nulidade da condenação por
bis in idem
e por equívoco fático na identificação do valor condenado; a validade das tarifas com base em precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça; a inaplicabilidade da repetição em dobro; e a incidência da taxa SELIC. Esses argumentos, longe de revelarem intenção protelatória, exprimem exercício legítimo do direito de recorrer. Ausentes os requisitos configuradores da litigância de má-fé,
rejeita-se o pedido.

2.4. — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Reconhecida a improcedência integral dos pedidos formulados na petição inicial, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, em conformidade com o princípio da causalidade processual. A apelada, como parte vencida, responde pelas custas e pelos honorários advocatícios devidos ao patrono do banco, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça de que é beneficiária a apelada.

3. — DISPOSITIVO.

Pelos fundamentos expostos,
DOU PROVIMENTO

a
o recurso de apelação
interposto por
BANCO VOTORANTIM S. A.

para

reformar integralmente a sentença recorrida
e
julgar improcedentes
os
pedidos formulados na petição inicial, condenando a apelada
CARINI SOARES COSSI
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
10%

(
dez por cento
)
sobre o valor da causa atualizado em favor do patrono do apelante, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3.º, do C
PC
, em razão da gratuidade da justiça de que é beneficiária a apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.